Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADI 3.772/DF e RE 1.039.644. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, decidiu que, para fins de aposentadoria especial, prevista nos artigos 40, §5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal, a função de magistério abrange também a de coordenação e assessoramento pedagógico, bem como a de direção de escola, com o overruling da Súmula 726 do STF, que definia que, para tanto, não se computava o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Na ocasião do julgamento da ADI 3.772/DF, foi dada interpretação conforme a Constituição a dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), para registrar que, além da docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis, contam para efeito de aposentadoria especial.

2. O tema foi abordado no Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito, em 13.10.2017, com reafirmação de jurisprudência. Foi fixada a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.

3. Importante notar que tanto na ADI 3.772/DF quanto no RE 1.039.644, com repercussão geral reconhecida, não houve afastamento do exercício do magistério para a percepção da aposentadoria especial, e mais, para aquelas atividades de magistério que não estejam circunscritas à sala de aula, como as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento básico, condicionou-se que fossem exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis (estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio).

4. Na hipótese dos autos, o documento de ID 18718290 esclarece que a recorrente conta com mais de 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Todavia, não comprova ter desempenhado suas atividades exclusivamente em estabelecimentos de educação. A própria autora aduz na inicial ter trabalhado somente 10 anos na carreira de magistério e 5 no cargo de professora, enquanto consta das páginas 4 e 5 do ID 18718290 a nomeação da recorrente para o exercício de atividades estritamente administrativas, como as dos cargos de assessor, assistente e gerente.

5. Assim, a despeito do brilhante trabalho desenvolvido pela recorrente, que merece todo o reconhecimento, os documentos constantes dos autos não são suficientes a comprovar o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial e consequente percepção do abono de permanência, nos termos dos artigos 40, §5o, sobretudo por não demonstrar o exercício de atividades de magistério, ou correlacionados, em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, requisito sine qua non.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.